Tribunal: TJDFT
Processo: 0706290-18.2023.8.07.0000
Órgão julgador: GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2023-03-11

Ementa:
Vistos, etc. Cuida-se de Agravo de Instrumento, com pedido liminar de efeito ativo, interposto por BANCO BRADESCO S/A contra a decisão proferida pelo Juízo da 3a Vara Cível de Ceilândia que, nos autos da Execução de Título Extrajudicial no 0711354-34.2022.8.07.0003, ajuizada em desfavor de SOUZA SILVEIRA OPTICAS LTDA, indeferiu o pedido de pesquisa de bens pelo sistema SNIPER - Sistema Nacional de Investigação Patrimonial e Recuperação de Ativos, nos seguintes termos, in verbis: “O exequente peticionou requerendo a consulta ao sistema SNIPER. Indefiro o pedido pelas razões expostas a seguir. Cumpre salientar que nesse sistema está disponível a consulta de dados dos seguintes órgãos (https://www.cnj.jus.br/tecnologia-da-informacao-e-comunicacao/justica-4-0/sniper/): - Receita Federal do Brasil: Cadastro de Pessoas Físicas (CPF) e Cadastro Nacional da Pessoa Jurídica (CNPJ) - Tribunal Superior Eleitoral (TSE): base de candidatos, com informações sobre candidaturas e bens declarados - Controladoria-Geral da União (CGU): informações sobre sanções administrativas (caso já tenha ocupado cargo público), empresas inidôneas e suspensas, entidades sem fins lucrativos impedidas, empresas punidas e acordos de leniência; - Agência Nacional de Aviação Civil (Anac): Registro Aeronáutico Brasileiro; - Tribunal Marítimo: embarcações listadas no Registro Especial Brasileiro; - CNJ: informações sobre processos judiciais, número de processos, valor da causa, partes, classe e assunto dos processos. Registro ainda que se encontram em processo de integração o Infojud (dados fiscais) e Sisbajud (dados bancários). Dessa relação é possível concluir que a maioria das bases de dados está disponível mediante pedido direto do próprio interessado, sem a necessidade de intervenção do Poder Judiciário. Apenas as consultas à Receita Federal (por meio do INFOSEG ou INFOJUD) e SISBAJUD não estão disponíveis para a consulta pública. O sistema INFOSEG não se destina à busca de bens. O sistema SISBAJUD já foi consultado sem sucesso e, quanto ao INFOJUD, não se mostra adequado à localização de bens de pessoas jurídicas, conforme pontuado na decisão de ID 146538463. Cumpre pontuar, ainda, que o acesso à base de dados do TSE, CGU e CNJ, a princípio, não garantirá de forma direta a satisfação da dívida e, quanto à ANAC e Tribunal Marítimo, não é crível que o executado disponha de embarcações ou aeronaves em seu nome, quando não possui sequer valores em contas bancárias. Indique, portanto, o exequente bens penhoráveis no prazo de 30 dias, sob pena de suspensão e arquivamento.” Em suas razões, o Agravante defende, em suma, não ser razoável a presunção do d. Juízo a quo de que a pesquisa via sistema SNIPER seria infrutífera, tendo em vista que a ferramenta possui funcionalidades que permitem encontrar bens passíveis de constrições e identificar relações do executado com outras empresas, aduzindo, ainda, que a única exigência para deferimento da diligência é a integração do Tribunal à Plataforma Digital do Poder Judiciário (PDPJ). Sustenta que já foram esgotados os meios extrajudiciais para localização de bens em nome da parte executada, cabendo ao Poder Judiciário auxiliar no atendimento da determinação de indicação de bens, a fim de que a execução não seja frustrada. Em abono à pretensão, alude aos princípios da economia processual, da efetividade, da cooperação e da celeridade na prestação da tutela jurisdicional, pugnando pela utilização da ferramenta para fins de localização dos bens em nome do Agravado. Com essas considerações, o Agravante requer a concessão de efeito ativo ao recurso, aduzindo haver perigo de lesão grave e de difícil reparação na demora do deferimento da diligência, especialmente diante da determinação de arquivamento do feito. Quanto ao mérito, pugna pelo provimento do recurso, a fim de que, reformando-se a decisão agravada, seja deferida a realização de pesquisas junto ao SNIPER como forma de dar prosseguimento à execução, confirmando-se a liminar vindicada. Preparo regular acostado ao ID. no 43905768/ 43905769. É a suma dos fatos. Conheço do recurso, eis que presentes os requisitos de admissibilidade. O artigo 1.019, I, do Código de Processo Civil dispõe que “recebido o agravo de instrumento no tribunal e distribuído imediatamente, se não for o caso de aplicação do art. 932, incisos III e IV, o relator, no prazo de 5 (cinco) dias, poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao juiz sua decisão”. Estabelece, ainda, o art. 995, parágrafo único, do CPC/2015 que “a eficácia da decisão recorrida poderá ser suspensa por decisão do relator, se da imediata produção de seus efeitos houver risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso.” Sabe-se que a concessão do efeito ativo buscado pelo Agravante demanda a presença cumulativa de probabilidade de provimento do recurso e de perigo de dano, superando-se a compreensão do Juízo de origem, a fim de determinar a pesquisa de ativos financeiros em nome da parte Agravada, via sistema SNIPER. No caso dos autos, em um juízo de cognição sumária, próprio desta fase incipiente do feito, não vislumbro a presença dos requisitos necessários ao deferimento do pleito liminar. De acordo com as informações extraídas do site do CNJ, o SNIPER é uma solução tecnológica desenvolvida pelo Programa Justiça 4.0 que agiliza e facilita a investigação patrimonial para servidores, servidoras, magistrados e magistradas de todos os tribunais brasileiros integrados à Plataforma Digital do Poder Judiciário (PDPJ). A partir do cruzamento de dados e informações de diferentes bases de dados, abertas e fechadas, como os dados referentes a embarcações listadas no Registro Especial Brasileiro (Tribunal Marítimo) e dados vinculados ao Registro Aeronáutico Brasileiro (Anac), o referido sistema destaca os vínculos patrimoniais, societários e financeiros entre pessoas físicas e jurídicas de forma visual (no formato de grafos), permitindo identificar relações de interesse para processos judiciais de forma mais ágil e eficiente. Ou seja, o referido sistema agiliza e centraliza a busca de ativos e bens em diversas bases de dados, tornando processos de execução e cumprimentos de sentença menos morosos. Observa-se que o Agravante não demonstrou, concretamente, quais bens estariam fora do alcance dos sistemas anteriormente utilizados pelo Juízo, na tentativa de localização de bens passíveis de penhora. Extrai-se dos autos principais que foram utilizados os sistemas SISBAJUD e RENAJUD, não havendo, contudo, a satisfação do crédito exequendo, o que depõe contra a utilidade da pesquisa ora requerida, mediante a utilização do SNIPER, tendo em vista que o novo sistema tem como objetivo integrar a apresentação de inúmeros bancos de dados já existentes. Ou seja, trata-se de informações já disponíveis por outros meios, já diligenciados sem sucesso no caso em tela. Conforme consignado na decisão impugnada, as infrutíferas pesquisas de bens, que indicaram que o devedor não possui valores em contas bancárias ou veículos em seu nome, demonstram ser improvável que a parte possua embarcações ou aeronaves. Desse modo, sem que o Exequente esclareça em que medida a consulta ao sistema em questão localizará bens ou ativos não encontrados por meio das ferramentas anteriormente utilizadas, não se vislumbra a utilidade da realização da pesquisa, o que afasta o requisito da probabilidade do direito. Outrossim, não vislumbro, na espécie, perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo que justifique a suspensão dos efeitos da decisão agravada, uma vez que dispõe a Recorrente, na qualidade de credora, de meios extrajudiciais na tentativa de localizar bens penhoráveis da parte devedora, cumprindo, assim, com o ônus que lhe é atribuído, uma vez que compete ao exequente diligenciar no intuito de localizar patrimônio penhorável em nome do executado, não podendo, sob o pretexto da aplicação do princípio da cooperação judicial e seus consectários, transferir, de forma integral, tal ônus ao Poder Judiciário. Desse modo, não vislumbro risco de dano iminente que justifique a concessão do efeito ativo pretendido, sobretudo porque não foram demonstrados, de plano, prejuízos efetivos que possam sobrevir ao Agravante caso a análise da questão seja feita somente na ocasião do julgamento do mérito do presente Agravo de Instrumento, com o devido aprofundamento da matéria. Diante destas considerações, indefiro o pleito liminar, prosseguindo-se o recurso em seus ulteriores termos, até que haja a apreciação do mérito recursal pelo Colegiado. Comunique-se ao Juízo a quo. Intime-se a parte Agravada para, querendo, oferecer resposta no prazo legal. Brasília, 10 de março de 2023. Des. GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA Relator